Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600371-40.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600371-40.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Convenção Partidária, Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600371-
40.2024.6.16.0091 (DRAP- 0600373-10.2024.6.16.0091) que julgou improcedente a impugnação de
registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Leurides Sampaio Ferreira
Navarro para concorrer ao cargo de Prefeita, com o número 13, pela Federação Brasil da Esperança
- Fé Brasil (PT/PCdoB/PV), com a seguinte opção de nome: Professora Leu. (Impugnação feita pela
coligação Trabalho e Confiança, ao registro de candidatura de Leurides Sampaio Ferreira Navarro,
para concorrer ao cargo de Prefeita, sob o número 13, pela Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil (PT/PCdoB/PV), com a seguinte opção de nome: Professora Leu no Município de
Paranapoema/PR, arguindo, em síntese, que o registro de candidatura da impugnada deve ser
indeferido, em virtude da ausência de uma das condições de elegibilidade, qual seja, a escolha dos
candidatos em convenção partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRABALHO E CONFIANÇA[UNIÃO / PSD] - PARANAPOEMA
- PR (RECORRENTE)
NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111815
05/10/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.891

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600371-40.2024.6.16.0091 –
Paranapoema – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: TRABALHO E CONFIANÇA[UNIÃO / PSD] - PARANAPOEMA - PR
ADVOGADO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - OAB/PR112295
RECORRIDO: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. EXTEMPORANEIDADE DA
ATA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. RRC INDIVIDUAL. IN
DUBIO PRO SUFRÁGIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO E
CONFIANÇA, contra sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral, que
julgou improcedente a impugnação, deferindo o pedido de registro de
candidatura de LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO para o cargo de
Prefeita no município de Paranapoema.

2. A Coligação recorrente alegou nulidade na escolha de candidatos e
irregularidade na apresentação de atas de convenção, requerendo o
indeferimento do registro. O Juízo a quo entendeu que a extemporaneidade
na apresentação da ata não configuraria causa de indeferimento.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do
recurso, por entender que os vícios apontados devem ser discutidos no
DRAP, não em sede de RRC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44111815 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:15

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extemporaneidade na
apresentação da ata da convenção partidária poderia resultar no
indeferimento do registro de candidatura; (ii) saber se o recurso eleitoral é a
via processual adequada para discutir irregularidades na convenção
partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 6º da Resolução-TSE n. 23.609/2019, a convenção
partidária deve ser realizada até 5 de agosto e a ata transmitida até o dia
seguinte. No entanto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
considera que a extemporaneidade da ata não acarreta, por si só, o
indeferimento do registro de candidatura.

6. Ademais, o artigo 19 da mesma resolução permite que, na ausência de
apresentação tempestiva do DRAP, candidatos devidamente escolhidos
possam requerer individualmente o registro. Não houve prova cabal de fraude
ou irregularidade na convenção, aplicando-se, portanto, o princípio do **in
dubio pro suffragio**.

7. Quanto à via processual eleita, a Procuradoria Regional Eleitoral
corretamente apontou que as irregularidades na convenção devem ser
discutidas no DRAP, e não no RRC, o qual se destina a verificar as condições
de elegibilidade.

8. Jurisprudência do TSE ampara o entendimento de que a Justiça Eleitoral
não deve se imiscuir em questões internas de convenções partidárias, salvo
se houver prova robusta de fraude que impacte a lisura do pleito (TSE -
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 23212, Min. Rosa
Weber, 09/05/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, deferindo o registro
de candidatura de LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO ao cargo de
Prefeita.

Tese de julgamento: A extemporaneidade na apresentação da ata de
convenção partidária não é causa de indeferimento de registro de
candidatura, aplicando-se o princípio do in dubio pro suffragio. Irregularidades
na convenção devem ser discutidas no DRAP, e não no RRC.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 8º

- Resolução-TSE n. 23.609/2019, arts. 6º e 19

Num. 44111815 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:15

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 23212, Min.
Rosa Weber, 09/05/2017

- TSE - RESPE: 17855 RIO DO ANTÔNIO - BA, Rel. Henrique Neves da
Silva, 23/02/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO E
CONFIANÇA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a impugnação, para deferir o pedido de registro de candidatura de
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO para concorrer ao cargo de Prefeita no
município de Paranapoema.

Nas razões recursais, a Coligação alega, em síntese, que teria havido
nulidade na escolha de candidatos e na apresentação de atas de convenção partidária,
integrada pela ora recorrida, a qual não teria sido escolhida em convenção partidária e,
portanto, apresentou o RRC individual de forma irregular. Requer o provimento do
recurso, para o fim de indeferir o registro de candidatura (ID 44057370).

Contrarrazões no ID 44057376, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo não
conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, por inadequação da via
processual eleita (ID 44072886). Isso porque os vícios apontados devem ser discutidos
no registro do DRAP, não em sede de requerimento de registro de candidatura (ID
44072886)

Intimado para se manifestar sobre a manifestação de não conhecimento da
Procuradoria Regional Eleitoral, a Coligação recorrente apresentou manifestação
pugnando pela nulidade da terceira ata apresentada (ID 44087690) e pelo nulidade do
RRC, que indicou candidatos de forma irregular (ID 44098981).

É o relatório.

Num. 44111815 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:15

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
TRABALHO E CONFIANÇA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona
Eleitoral de Paranacity-PR, que julgou improcedente a impugnação, para deferir o pedido
de registro de candidatura de LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44057356):

"(...)

2.1 Mérito

2.1.1 Da validade da Convenção Partidária

Nos termos do artigo 8° da Lei 9.504/97, regulamentado pelo artigo 6º, §5º,
da Resolução-TSE n. 23.609/2019, o prazo para realização da convenção
inicia em 20 de julho e finaliza em 5 de agosto. Já o prazo para a transmissão
da respectiva ata é até o dia seguinte à sua realização. Leia-se:

(...)

É, ainda, entendimento dos Tribunais, bem como do Tribunal Superior
Eleitoral, que a apresentação extemporânea da ata de convenção não é
capaz de levar ao indeferimento do registro. Isso porque a própria Resolução
TSE n. 23.609/2019 não prevê nenhuma sanção ao descumprimento do art.
6º, § 5º, que preceitua a transmissão da ata "até o dia seguinte da realização
da convenção".

Assim, a transmissão extemporânea da terceira ata, na qual houve a escolha
das candidatas a prefeita e vice-prefeita, não é capaz de, por si só, levar ao
indeferimento do registro.

Nesse sentido:

(...)

Contudo, de acordo com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais, bem
como do Tribunal Superior Eleitoral, permite-se que a Convenção delegue
poderes à Comissão Executiva para decidir acerca da escolha de candidato,
desde que realizada antes do último dia do prazo para o pedido de registro de
candidatura, nesta caso, até 15.08.2024.

(...)

Num. 44111815 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:15

É, ainda, entendimento dos Tribunais, bem como do Tribunal Superior
Eleitoral, que a apresentação extemporânea da ata de convenção não é
capaz de levar ao indeferimento do registro. Isso porque a própria Resolução
TSE n. 23.609/2019 não prevê nenhuma sanção ao descumprimento do art.
6º, § 5º, que preceitua a transmissão da ata "até o dia seguinte da realização
da convenção".

Assim, a transmissão extemporânea da terceira ata, na qual houve a escolha
das candidatas a prefeita e vice-prefeita, não é capaz de, por si só, levar ao
indeferimento do registro.

Nesse sentido:

(...)

Reconhecida a legitimidade da convenção, cabe analisar a tempestividade do
presente Requerimento de Registro de Candidatura Individual.

2.1.2 Da validade do Registro de Candidatura

É certo que o prazo para apresentação do DRAP, e dos respectivos RRC's, é
até às 19:00 horas do dia 15.08.2024, nos moldes do artigo 19, da
Resolução-TSE n. 23.609/2019:

(...)

Porém, é certo, também, que a candidata devidamente escolhida em
convenção, poderá pleitear o registro de sua candidatura de forma individual,
caso o partido/federação não o tenha feito.

(...)

Portanto, válido e tempestivo o RRCI.

Por fim, cabe ressaltar que a matéria regida pelo Direito Eleitoral tem como
ponto central o exercício do sufrágio, a manifestação mais legítima da
realização da democracia representativa. É por intermédio do voto que cada
cidadão exerce o poder soberano, definindo o representante que irá conduzir
a gestão política do Estado (executivo) ou exercer a função legislativa
(legislativo). Destarte, o escrutínio é o instrumento de legitimação para
entrega do poder do povo aos seus representantes, tendo em vista que é ato
fundamental para concretização efetiva do princípio democrático consagrado
pela Constituição Federal.

De outro lado, não se desconhece a legitimidade do Poder Judiciário para
exercer o controle jurisdicional dos atos eleitorais. No entanto, não deve o
órgão julgador se transformar, de fato, num terceiro turno das eleições, em
detrimento de bens jurídicos de caríssimo valor como o voto e a democracia
representativa. Busca-se, portanto, garantir a estabilidade e a segurança para
o processo eleitoral, limitando-se a decisão de cassação de mandatos
Num. 44111815 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:16

políticos à presença de prova robusta, cabal e indubitável dos ilícitos e à
relevância dos fatos no contexto do processo eleitoral.

Dessa forma, diante da inexistência de indubitável comprovação da fraude,
deve prevalecer o princípio do in dubio pro suffraggi, razão pela qual o
deferimento do presente registro de candidatura é medida que se impõe".

De início, é importante observar que, embora a controvérsia em questão
tenha um nítido caráter interna corporis, a realização da convenção partidária ocorrida
dentro do período de seis meses antes do pleito, um marco temporal de grande
relevância para candidatos que pretendem participar das eleições - evidencia-se uma
probabilidade significativa de que o resultado da demanda possa impactar diretamente no
resultado da eleição. Esta circunstância, conforme o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), confere à Justiça Eleitoral a competência para a apreciação do writ. Veja-
se:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP.
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E
IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM REGISTRO DE
CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA
PARA IMPUGNAR O DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna
dos partidos políticos, inclusive em sede de registro de candidatura, se
delas advierem reflexos eleitorais. Precedentes do TSE.

2. A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na
circunscrição, por ser condição ao lançamento de candidatos no pleito
municipal, é matéria que interessa à Justiça Eleitoral.

3. Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para
impugnar o registro de DRAP relativo a cargos de vereador.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº06002616820206160095, Acórdão, Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
30/11/2020).

No caso, ainda que se alegue que os documentos apresentados pela
Coligação teriam sido fraudados, fato é que não foram juntados aos autos qualquer
comprovação no sentido de que teria de fato ocorrido a fraude na convenção partidária,
tampouco extrapolação de questão interna corporis que possa justificar o indeferimento
Num. 44111815 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:16

do registro da recorrida.

Conforme prevê o artigo 6º da Resolução nº 23.609/2019 do TSE a
convenção partidária obedecerá às diretrizes contidas no estatuto partidário ou da
federação, a saber:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso ( Lei nº 9.504/1997, arts. 7º e 8º ). (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021) ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso III, da
Resolução nº 23.624/2020 )

(...)

§ 2º-A A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, dela devendo
participar todos os partidos políticos que tenham órgão de direção partidária
na circunscrição. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Assim, a votação para a escolha das chapas e dos candidatos é matéria
interna da agremiação.

Nesse sentido, é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). DEFERIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 28/TSE. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. IRREGULARIDADES SANÁVEIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 24/TSE. MATÉRIA INTERNA CORPORIS.
COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. Histórico da demanda
1. Contra acórdão do TRE/BA pelo qual mantida a sentença pelo deferimento
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários apresentado pela
Coligação "União e Coragem Para Mudar Milagres" nas Eleições 2016,
interpuseram recurso especial eleitoral as Coligações "A Confiança se
Renova", "Juntos no Caminho Certo" e "Unidos, Num Mesmo Caminho".

(...)

6. Não comprovada, à luz do aresto regional, a ocorrência de fraude ou de
irregularidade insanável na lavratura das atas das convenções apresentadas,
tampouco a realização das deliberações partidárias após o prazo legal.
Aplicação da Súmula nº 24/TSE.

Num. 44111815 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:16

7. Embora o art. 8º da Lei nº 9.504/97 estabeleça a exigência de que a
lavratura de ata de convenção ocorra em livro aberto e rubricado pela Justiça
Eleitoral, é possível o deferimento do demonstrativo de regularidade de atos
partidários se não for evidenciado nenhum indício de grave irregularidade ou
de fraude no caso concreto. Precedente.

8. Candidatos, partidos políticos ou coligações partidárias não possuem
legitimidade para impugnar a formação de aliança adversária, ante a
ausência de interesse próprio, salvo em caso de fraude com impacto na lisura
do pleito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.

(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº23212, Acórdão,
Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/05/2017)

Ademais, verifica-se que há entendimento consolidado por esta Corte acerca
da possibilidade de regularização de vícios formais enquanto não esgotadas as instâncias
ordinárias:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). ELEIÇÕES 2024.
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que deferiu o registro do
DRAP de Coligação formada para o pleito majoritário, dela excluindo parte
dos partidos integrantes, em virtude de erro no preenchimento do formulário,
além da ausência de manifestação dos membros das agremiações quanto à
formação da Coligação nas atas das convenções realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão está definir se é possível a retificação do DRAP para incluir
os partidos ausentes do formulário apresentado, considerando a alegação de
erro material no seu preenchimento e manifestações posteriores das
agremiações que evidenciam a vontade de formação da Coligação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento incorreto do DRAP, quando constatado erro material,
pode ser retificado, desde que isso reflita a verdadeira manifestação de
vontade das partes, conforme as atas das convenções partidárias.

4. A jurisprudência eleitoral admite a regularização de vícios formais enquanto
não esgotada a instância ordinária, priorizando a registrabilidade de
candidaturas e evitando embaraços meramente formais.

Num. 44111815 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:16

5. O juízo de origem, ao deferir parcialmente o DRAP, não considerou
documentos posteriores que indicavam a formação da Coligação com os
partidos excluídos, resultando em uma decisão que não refletiu corretamente
a vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A regularização de erro material no preenchimento do DRAP é admitida
enquanto não esgotada a instância ordinária, desde que a retificação reflita a
real manifestação de vontade das partes envolvidas.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº060017075, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/09/2024).

Dessa forma, a apresentação extemporânea da ata da convenção partidária
retificada, na qual foram escolhidos os candidatos à majoritária não é suficiente para o
indeferimento do RRC da candidata.

De outro lado, constata-se falta de interesse de agir pela parte impugnante.

Cabe ressaltar que o exercício do direito de ação, nos termos do art. 17 do
Código de Processo Civil, está sujeito à existência de duas condições: interesse e
legitimidade.

O interesse se traduz no binômio necessidade-adequação. Sobre o tema,
Cândido Rangel Dinamarco sustenta que ele estará presente:

"(...) quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente
ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida
comum - ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a
tutela jurisdicional (supra, nn. 39-40). O interesse de agir constitui o núcleo
fundamental do direito de ação, por isso que só se legitima o acesso ao
processo e só é lícito exigir do Estado o provimento pedido, na medida em
que ele tenha essa utilidade e essa aptidão. (...) Existem dois fatores
sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir, como
indicadores da presença deles: a necessidade da realização do processo e a
adequação do provimento jurisdicional postulado. (...) O interesse-adequação
liga-se à existência de múltiplas espécies de provimento instituídos pela
legislação do país, cada um deles integrando uma técnica e sendo destinado
à solução de certas situações da vida indicadas pelo legislador. Em princípio,
não é franqueada ao demandante a escolha do provimento e, portanto, da
espécie de tutela a receber. Ainda quando a interferência do Estado-juiz seja
Num. 44111815 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:16

necessária sob pena de impossibilidade de obter o bem devido (interesse-
necessidade), faltar-lhe-á o interesse de agir quando pedir medida
jurisdicional que não seja adequada segundo a lei (...). (in: Instituições de
Direito Processual Civil, vol. II, 3ª ed., p. 303/306).

Portanto, o interesse processual decorre da conjugação da necessidade, da
utilidade e da adequação dos pedidos formulados. A necessidade se externa na
imprescindibilidade da intervenção judicial, atendendo ao pedido, para que haja a
resolução da lide exposta na petição inicial. A adequação, por sua vez, reclama que o
pedido formulado possa ser obtido por meio da via processual escolhida e seja capaz de
promover a efetiva solução da situação fática desconforme ao direito.

Na espécie, o recorrente, ante à suposta irregularidade da convenção
partidária e da escolha dos candidatos à eleição, impugnou o registro de candidatura da
recorrida, que foi deferido pela sentença de primeiro grau, e com o mesmo fundamento,
recorreu para reformar a sentença.

De fato, como bem pontuado pela Procuradoria, questões atinentes à
regularidade da convenção e à escolha de candidatos devem ser discutidas no DRAP
correspondente, na medida em que o RRC se presta tão somente a analisar o
preenchimento das condições de elegibilidade, registrabilidade e inexistência de causas
de inelegibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2016. DRAP. EXCLUSÃO DE PARTIDO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREJUDICIALIDADE.

1. A matéria atinente à validade de convenção partidária deve ser discutida
nos autos do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), e
não no registro de candidatura individual. 2. No pedido de registro individual,
examina-se, tão somente, a aptidão do candidato, consistente na verificação
do atendimento às condições de elegibilidade e de eventual ocorrência de
causa de inelegibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE - RESPE: 17855 RIO DO ANTÔNIO - BA, Relator: HENRIQUE NEVES
DA SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2017, Data de Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 10/03/2017, Página 88).

Constata-se, ainda, que, nos autos n. 0600373-10.2024, houve o deferimento
do DRAP, reconhecendo-se que a convenção partidária se deu de forma tempestiva e de
acordo com as diretrizes do estatudo partidário.

Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto.

Num. 44111815 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:16

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto pela COLIGAÇÃO OPORTUNIDADE PARA TODOS, para o fim de manter
hígida a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 91ª Zona Eleitoral, que deferiu o
registro de candidatura de LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO para concorrer
ao cargo de Prefeita, pelo município de Paranapoema, com o nome de urna
PROFESSORA LEU, sob o nº 13.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600371-
40.2024.6.16.0091 - Paranapoema - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: TRABALHO E CONFIANÇA [UNIÃO / PSD]
- PARANAPOEMA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: NATHALIA SANTOS DO
NASCIMENTO - PR112295 - RECORRIDO: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO -
Advogados do(a) RECORRIDO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111815 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182320900000043062830
Número do documento: 24100519182320900000043062830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:22:16